Tribunal: TJPA
Processo: 0804259-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804259-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. NEGATIVA JUSTIFICADA
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 9º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, faculta à uma empresa executada nomear bens à penhora, devendo, entretanto, ser respeitada à ordem de referência do artigo 11 da mencionada Lei;

II – No caso dos autos, a agravante ofereceu à penhora alguns bens móveis, tendo o recorrido se manifestado recusando os bens oferecidos, arguindo que não obedecia a ordem prevista no art. 11 da LEF, bem como salientou que os bens ofertados não possuem liquidez monetária. Por fim, requereu o bloqueio do valor executado nas contas bancárias da recorrente, via Sistema Bacenjud, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo Monocrático;

III – A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes no STJ;

IV - O processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, sendo lícito à exequente, portanto, resistir à indicação feita em desacordo com a ordem legal de preferência, o que ocorreu no presente caso, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

nove dias
do mês de
dezembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Maden S/A Industria e Comércio de Madeiras e Embalagens,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº
0800241-23.2018.814.0008
)

ajuizada pelo
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“1. A decisão invocada para sustentar suspensão da exigibilidade do crédito representado pelas certidões de dívida ativa dos presentes autos possui efeito para o futuro, ou seja, não abarcou fatos geradores passados. Portanto, indefiro o pedido de suspensão da presente execução ou de remessa dos autos ao juízo de Belém.

Com relação aos bens arrolados, de fato o executado não respeitou o previsto no rol previsto no art. 11 da Lei 6830/80.

Defiro o bloqueio via Bacenjud do valor da execução. Antes, contudo, intime-se a Exequente para apresentar valor atualizado do débito.

(...)”

Nas razões recursais (fls. 02/22), o patrono da ora agravante narrou que a ação supramencionada se trata de Execução Fiscal, proposta em 2018,
de suposto ICMS sobre operações de transferência de mercadoria no valor de R$ 423.13,83 (quatrocentos e vinte e três mil e treze reais e oitenta e três centavos).

Salientou que a agravante indicou à penhora alguns bens móveis na referida ação, entretanto, o agravado não aceitou os bens oferecidos, tendo o Juízo
a quo
, posteriormente, proferido a decisão recorrida.

Aduz, em síntese, a nulidade da decisão agravada, visto que a autoridade de 1º grau determinou de bloqueio do valor do débito fiscal sem que oportunizasse a recorrente o oferecimento de outros bens à penhora.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do presente recurso, sendo determinado o cancelamento de qualquer ato de constrição de valores nas contas bancárias da agravante.

Através da decisão de
Num. 3080689 - Pág. 1/5
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 3138902 - Pág. 1/19
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo Magistrado de piso que acolheu a manifestação do agravado, não aceitando o bem oferecido à penhora pela recorrente, além de ter determinado a penhora eletrônica do valor da dívida tributária nas contas correntes da agravante.

Inicialmente, ressalto a
faculdade concedida à uma empresa executada, que pode nomear bens à penhora, com fulcro no art. 9º, inciso III da Lei nº 6.830/80 (LEF), que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 9º.
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III
nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11.”

No entanto, a penhora é condicionada à observância da ordem de referência do artigo 11 da mencionada Lei, que estipula o seguinte:

“
Art. 11 -
A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte

ordem:

I -
dinheiro;

II -
título da dívida pública, bem como título de crédito, que

tenham cotação em bolsa;

III -
pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis;

V -
navios e aeronaves;

VI -
veículos;

VII -
móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.”

Destarte, se constata que a Lei nº 6.830/1980 confere à Fazenda Pública a prerrogativa de rejeitar bens que não obedeçam à ordem de preferência legal (artigo 11), tendo em vista o escopo de melhor assegurar o bom proveito da execução, nada havendo de ilegal em tal conduta.

No caso dos autos, no processo em trâmite no Juízo de 1º grau, a agravante ofereceu à penhora alguns bens móveis, tendo o recorrido se manifestado recusando os bens oferecidos, arguindo que não obedecia a ordem prevista no art. 11 da LEF, bem como salientou que os bens ofertados não possuem liquidez monetária.

Outrossim, entendo que o agravado apresentou justificativas plausíveis para a recusa dos bens ofertados pela recorrente, além da oferta não atender a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE ATIVO

FLORESTAL.

POSSIBILIDADE.

DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que

justifiquem

a

incidência

do

princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente

a

mera

invocação

genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
3. Omissis. (AgInt no REsp 178901/DF; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 25/06/2019; p. DJe 01/07/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da

nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no

art.

11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes.
2 e 3. Omissis. (REsp 1812982/SP; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 11/06/2019; p. DJe 17/06/2019)”

É importante destacar, também, que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC/2015. Entretanto, o princípio da menor onerosidade do processo executivo deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor (art. 797 do NCPC), que pode utilizar todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

Sendo assim, se por um lado o devedor tem o direito de, preferencialmente, ofertar bens à penhora, em contrapartida, a Fazenda Pública tem o direito de afastar a indicação de bens que não atendem aos seus interesses, levando-se em consideração que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal (art. 11, da Lei 6.830/80).

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, sendo lícito à exequente, portanto, resistir à indicação feita em desacordo com a ordem legal de preferência, o que ocorreu no presente caso, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É
como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2021